Tribunal: STF
Processo: RE 102530
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-04-12
Data de publicação: 1985-04-12

Ementa:
CONCUBINATO. CONCUBINO CASADO COM COMUNHAO DE BENS. SOCIEDADE DE
FATO. SÚMULA 380. JUÍZO DE EQUIDADE. AINDA QUE O ENTENDIMENTO DO
ACÓRDÃO SOBRE A IMPOSSIBILIDADE DA SOCIEDADE DE FATO ENTRE HOMEM
CASADO E SUA CONCUBINA INDUZA CONFLITO COM A SÚMULA 380, POIS A
PARTILHA CONSEQUENTE TEM FONTE NO DIREITO OBRIGACIONAL, O ACÓRDÃO
RECORRIDO TEM FUNDAMENTO AUTONOMO PELO QUAL REJEITA A DIVISAO DOS
BENS POR VIR EM PREJUIZO DA AUTORA, O QUE, REPRESENTA UM JUÍZO DE
EQUIDADE, INAPRECIAVEL NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.